Tribunal: STF
Processo: RE 1595650
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ATENUANTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.994.794/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo.

A Quinta Turma daquele Tribunal Superior manteve decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 9.9.2025, conheceu do agravo e proveu recurso especial interposto pela recorrida para reformar acórdão de apelação criminal da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual. Decidiu-se alterar a dosimetria da pena da recorrida, referente ao crime de roubo impróprio, com reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e diminuição da pena para “6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa” (fl. 6,
e-doc. 203).

  Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena do réu. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão parcial do réu pode ser considerada para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 545 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A confissão parcial do réu foi utilizada para fundamentar a condenação, o que justifica a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
4. A jurisprudência do STJ, no termos de sua Súmula 545, reconhece a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a se retratar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo improvido” (fl. 1, e-doc. 216).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

Assevera que este Supremo Tribunal “não admite a atenuação da pena pela confissão (art. 65, III, d, do CP), nos casos em que ‘parcial’ ou ‘qualificada’ e de ‘prisão em flagrante’ da parte ré” (fl. 15, e-doc. 223).

Argumenta que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a atenuante da confissão não prepondera sobre a reincidência, diante da ordem de valor disposta no art. 67 do CP se presente concurso entre agravantes e atenuantes” (fl. 18, e-doc. 223).

Salienta que, “muito diversa da hipótese legal do artigo 65, III, d, do CP, é o instituto da ‘confissão parcial’ ou ‘confissão qualificada’, inédito construto jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que, como bem aclarado no acórdão recorrido, a pena é sempre atenuada, mesmo que (a) admitido, pelo agente, fato diverso daquele lhe imputado; (b) irrelevante para alcance da verdade real, tanto nos casos em que ignorada pelo julgador, como naqueles em que o agente é preso em flagrante delito ou tenha ‘confessado’ fato diverso daquele lhe imputado; (c) empregada como oportunista estratégia de defesa para introdução de descriminantes ou exculpantes, que, inclusive, dificultam a apuração da verdade real; (d) retratada” (fls. 18-19, e-doc. 223).

Conclui que, no acórdão recorrido, “ao [se] deixar de aplicar a regra do
artigo 65, III, ‘d’, do CP, age como como se declarasse, tacitamente, sua inconstitucionalidade. Infringe-se o artigo 97, da Constituição Federal. (...) E, criando inédita hipótese de atenuação da pena por construção jurisprudencial, mascarada sob interpretação da lei (extensiva, analógica etc.), fora do devido processo legislativo, a decisão recorrida invade competência privativa da União para legislar sobre direito penal, como lhe garante o artigo 22, I, da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 223).

Pede provimento do recurso extraordinário, “cassando o v. acórdão, para afastar o reconhecimento da atenuante da confissão e restabelecer as penas aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no acórdão acostado, a fls. 282-302” (fl. 24, e-doc. 223).

3. Em 22.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admite o recurso interposto (e-doc. 237).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do caput do art. 5º, do inc. I do art. 22 e do art. 97 da Constituição da República e da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

Pede-se a cassação do acórdão recorrido, para afastar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena imposta à recorrida e restabelecer as penas aplicadas pelo Tribunal paulista no julgamento da apelação criminal.

6. Em 13.1.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, no Processo n. 1501756-28.2024.8.26.0616, condenou a recorrida às penas de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezenove dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio, nestes termos:
“Trata-se de ação penal pública em que o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SOPHIE DE SOUZA GONÇALVES (nome social de VINICIUS DE SOUZA GONÇALVES), qualificada nos autos, como incursa no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal. 
Consta da denúncia que no dia 18 de agosto de 2024, por volta de 00h00min, na Rua Lourenço Delamina, nº 221, Jundiapeba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, SOPHIE DE SOUZA GONÇALVES (...), subtraiu, para si, o aparelho celular Motorola/G20, avaliado em R$ 1.200,00, pertencente a Lucas Alves da Silva, empregando, logo depois da subtração, violência física e grave ameaça exercida com armas brancas contra referida vítima, no intuito de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. (...)
A vítima Lucas Alves da Silva, em juízo, disse que trabalhava como motouber, que estava na rua esperando um passageiro, quando a ré o roubou com uma faca de cozinha; pediu ajuda aos policiais e conseguiu recuperar o celular; o celular estava na bolsa da ré; a ré puxou o celular do suporte da moto, depois a ré puxou a faca, ameaçando o esfaquear; conseguiu correr um pouco e a ré pegou uma marreta e conseguiu atingi-lo no braço; não conhecia a ré antes; foi durante a madrugada; reconheceu a ré de imediato pois ela estava com a mesma roupa. Em descrição, relatou que se tratava de pessoa de pele morena, tinha cabelo, um pouco gordinho, mais ou menos 1,70 m, cabelo preto; não se recorda de alguma cicatriz ou tatuagem; relatou ter ficado em dúvida quanto a número 2 e 3; apontou, ao final, a pessoa segurando o número 3. (...)
Em seu interrogatório em juízo, a ré disse que não é verdadeira a acusação; que o local é um bairro só de prostituição. É uma zona de prostituição. Tem muita gente que não tem dinheiro. A gente faz o programa na rua pra quem não tem carro ou dinheiro para o hotel. É uma caminhada. Eu estava parada na esquina. Já tinha bebido e usado drogas. Ele parou. Eu falei que estava trabalhando. Eu falei que faria por 80. Eu tenho um apartamento perto. Eu falei que tinha um lugar próximo. Eu estava com uma outra amiga, fazendo programa. Eu falei para ele ir indo. Daí fui. Ele chegou mais rápido. Aí ele chegou conversando com a minha amiga. Ele falou (...) vou fazer com a sua amiga. (...) Aí eu peguei [o aparelho celular] e falei que só devolveria o celular se me pagasse. Quando ele voltou, eu tirei a marreta. Ele veio com o capacete. Eu lembro de ter batido na moto. Ele veio com um pedregulho. Eu falei que só devolveria quando me pagasse. (...) O fato aconteceu na rua do Motel Mogi. Aí veio a força tática. Eu devolvi do jeito que eu peguei. Eu ofereci o aparelho, mas o policial não deixou, para consertar a moto.  (...)
Assim, impossível entender que houve crime de constrangimento ilegal, quando ficou bem evidenciado nos autos que a finalidade específica da violência física e grave ameaça empregada pela agente foi a de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa objeto da subtração.
Ressalte-se a especial relevância probatória do depoimento prestado pela vítima, considerando que, em delitos desta natureza, seu relato, quando em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, possui destacado valor para a formação do convencimento. 
Ademais, inexistem nos autos elementos que indiquem eventual interesse da vítima ou das testemunhas em imputar falsamente à ré a prática delitiva, restando inequívoca a autoria do crime. Saliente-se ainda que eventuais dúvidas no momento do reconhecimento pessoal em juízo não têm o condão de infirmar a comprovação da autoria delitiva, porquanto evidenciada pela prisão em flagrante do agente e pela própria versão trazida aos autos pela ré. 
Da mesma forma, eventuais discrepâncias de menor relevância nas declarações prestadas não são suficientes para fragilizar o conjunto probatório existente, que permanece íntegro e convergente em relação aos elementos essenciais do delito. Assim, tendo em conta as provas amealhadas, especialmente o depoimento das testemunhas, não remanescem dúvidas quanto à subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça praticada pela ré, sendo o caso de procedência da acusação. (...)
Passo, destarte, à dosimetria da reprimenda imposta. (...) Valoro negativamente as consequências do crime, tendo em vista que ocasionada lesão corporal de natureza leve, conforme laudo
às fls. 125/126. O comportamento da vítima é fator neutro. Fixo, pois, a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (proc. 1500655-24.2022.8.26.0616 – fls. 60/61), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. 
Na terceira fase da dosimetria, devidamente comprovada a prática de crime mediante emprego de arma branca, conforme art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, majoro a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa. (...)
Em razão da reincidência e do quantum da pena aplicada, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal” (fls. 1-5, e-doc. 117).

7. Em 19.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501756-28.2024.8.26.0616, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso da recorrida, apenas para “adequar a pena de multa em 16 (dezesseis) dias-multa” (fl. 20, e-doc. 148), mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante, com estas razões:
“A [recorrida] não nega ter arrebatado o celular da vítima. Não obstante, alega que seria para o pagamento de um suposto programa, que não chegou sequer a ser realizado. Não nega que agrediu a vítima com a marreta no momento que ela tentou reaver o celular.
Como se vê, o caso é típico de roubo impróprio pois, após a subtração da res, ainda que inicialmente sem violência, esta foi empregada logo depois, neste caso ao reagir com uma marreta e faca, ameaçando sua integridade física da vítima a fim de assegurar a detenção da coisa para si. (...)
A versão da ré de que desejava apenas cobrar por um programa não restou provada. Por outro lado, sequer alega que o programa tenha ocorrido, mas apenas que a vítima, momentos após, havia desistido, optando por fazer o programa com uma amiga. Ora, tal prova poderia ter sido feito pelo depoimento de sua suposta amiga com quem a vítima havia combinado de fazer o programa no lugar da ré, porém nada comprovou neste sentido. (...)
Passemos à análise das penas impostas. (...)
Em fase intermediária, presente a agravante da reincidência específica (Processo nº 1500655-24.2022.8.26.0616, fls. 60/61), a pena foi elevada na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa. (...)
Ao contrário do que alega a Defesa, não seria caso de se reconhecer a confissão espontânea. Note-se que tanto em fase inquisitiva quanto em juízo não houve, de fato, a confissão, pois a ré alegou que pegou a celular da vítima para forçá-la a pagar pelo programa contatado. (...)
O fato de a apelante ter admitido que se apossou do celular da vítima para cobrança da contratação de programa não realizado pela posterior desistência da vítima, difere de todas as condutas a ela imputadas que ensejaram a condenação de acordo com as provas produzidas nos autos e nada colaborou para a elucidação dos fatos. (...)
Cabe pequeno reparo na pena de multa, vez que observados os mesmos parâmetros utilizados para a pena corporal a multa atinge o montante definitivo em 16 dias-multa. 
Quanto ao regime, outro não poderia ser senão o fechado. A conduta da agente foi concretamente grave, tendo cometido o crime com violência e grave ameaça, causando-lhe lesões corporais, o que denota, além da gravidade da conduta, a periculosidade da agente. (...) Soma-se a isto, vale repetir, alhures, o fato de se tratar de
reincidente por crime idêntico, praticado pelo mesmo modus operandi” (fls. 10-17, e-doc. 148).

8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, a recorrida interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.994.794/SP, provido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a atenuante de confissão espontânea no caso em exame, sob este fundamento:
“Em suas razões recursais, a defesa aponta negativa de vigência aos artigos 65, III, ‘d’, e 67 do Código Penal e requer, resumidamente, que seja reconhecida a atenuante da confissão, ainda que parcial, e compensada com a agravante da reincidência. (...)
No que diz respeito à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, este STJ entende que a confissão parcial ou qualificada também dá direito à atenuação da pena, sendo desnecessário perquirir quão influente ela foi para a formação do convencimento dos julgadores. Por isso, mesmo que a confissão seja extrajudicial ou que o réu tenha dela se retratado, e ainda que o juiz nem sequer a mencione na motivação da sentença, o acusado faz jus à atenuante respectiva.
Com efeito, consoante disciplina a Súmula n. 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, seja ela judicial ou extrajudicial, e ainda que tenha sido parcial ou qualificada, e mesmo que o réu venha dela se retratar. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados: (...)
No caso, a recorrente confessou, na fase judicial, a subtração do celular da vítima; confessou também haver empregado violência para assegurar a posse do bem. Assim, mostra-se cabível a incidência da referida atenuante ainda que a confissão tenha sido apenas parcial. 
Além disso, no julgamento do Tema 585/STJ, a Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Assim, é cabível sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena. (...)
A Terceira Seção revisitou recentemente o sobredito Tema 585/STJ, para acrescentar que a compensação integral permanece inclusive nos casos de reincidência específica, afastando-se somente nas hipóteses de multirreincidência: (...)
 Assim, na hipótese em análise, deve a atenuante da confissão ser reconhecida e compensada com a reincidência.
Passo, assim, ao redimensionamento da sanção. Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 
Na segunda etapa, reconheço a confissão e a compenso com a reincidência. 
Na terceira etapa, eleva-se a reprimenda em 1/3 ante a presença da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
Assim, torno a sanção definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa.
Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no
art. 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a minorante da confissão e redimensionar a pena da ora agravante para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 1-5, e-doc. 203).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, em 10.10.2025 (e-doc. 216).

9. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, “a confissão parcial ou qualificada também dá direito à atenuação da pena, sendo desnecessário perquirir quão influente ela foi para a formação do convencimento dos julgadores. Por isso, mesmo que a confissão seja extrajudicial ou que o réu tenha dela se retratado, e ainda que o juiz nem sequer a mencione na motivação da sentença, o acusado faz jus à atenuante respectiva. Com efeito, consoante disciplina a Súmula n. 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, seja ela judicial ou extrajudicial, e ainda que tenha sido parcial ou qualificada, e mesmo que o réu venha dela se retratar” (fl. 5, e-doc. 216).

Concluiu-se, assim, que “a [recorrida] confessou, na fase judicial, a subtração do celular da vítima; confessou também haver empregado violência para assegurar a posse do bem. Assim, mostra-se cabível a incidência da referida atenuante ainda que a confissão tenha sido apenas parcial” (fl. 7, e-doc. 216).

O exame da pretensão do recorrente, relativo ao afastamento da atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena imposta à recorrida no caso em análise, com consequente restabelecimento das penas impostas pelo Tribunal estadual, exigiria análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal também exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 65 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.445.153-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido. (...)
3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com
base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto
fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.586.606-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 11.3.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Penal Militar. Aplicação da atenuante
da confissão espontânea. Suposta violação do princípio da individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 
1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.364.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
5. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d), reduzindo-lhe as penas em 1/6 (um sexto), a resultar o quantum definitivo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.183.604-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora